Tribunal: TJMT
Processo: 0001455-03.2017.8.11.0008
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0001455-03.2017.8.11.0008 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES
APELANTE(S): JOSIMAR DE SOUZA PEREIRA
APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
DESPACHO
Vistos,
Abra-se VISTA à i. PGJ para emissão de parecer.
Ao final, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de maio de 2020.
Des. MARCOS MACHADO